Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
A parte apelante junta apenas a ‘guia de custas e emolumentos’ relativa ao preparo recursal (ID 21613902), mas não apresenta documento hábil a comprovar o seu efetivo recolhimento. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora